Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030809-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RINALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 916.896.511-72 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DA SILVA FAGUNDES - CPF: 070.613.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM
CUIDADOS DE FILHO MENOR DE
12
ANOS DE IDADE E
CONDIÇÃO DE SAÚDE
DO PAI
. INDEFERIMENTO.
PREDICADOS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
c
orpus impetrado, visando à substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
sob a
alega
ção de
ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e no estado de saúde do paciente, portador de HIV e sífilis. Pleiteia-se, subsidiariamente,
a substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar por ser pai de menor de 12 anos, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em
se
verificar:

(i) há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;

(
ii
) o estado de saúde do paciente inviabiliza sua permanência em estabelecimento prisional;

(
iii
)
a
condição de pai de menor de 12 anos justifica a prisão domiciliar
;

(
iv
) predicados favoráveis
do paciente
justifica a revogação da
sua
prisão
preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito,
supostamente, praticado pelo paciente,
evidenciada pela apreensão de aproximadamente 100 kg de drogas e pela existência de múltiplos processos criminais em
seu
nome,
a
aponta
r
risco concreto de reiteração delitiva.

4. A alegação de falta de tratamento médico adequado no cárcere foi refutada pelas informações prestadas pela autoridade coatora, confirmando a assistência de saúde necessária ao paciente.

5. Em relação à prisão domiciliar, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do
seu filho
menor, conforme exigido pelo art. 318, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6.

As meras condições pessoais favoráveis
do paciente
não
justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A alegação de problemas de saúde, sem comprovação de ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não autoriza a substituição da custódia
cautelar
por prisão domiciliar.

3. A condição de pai de menor de 12 anos exige prova de exclusividade na responsabilidade parental para concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4. Os predicados pessoais do pacient
e
não justificam a revogação da
sua
prisão cautelar.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP,
arts
. 312, 318 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 199.058/RR,
r
el. Min. Joel Ilan Paciornik
;
e
RHC n. 154.210/MS,
r
el.
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro
;
TJ/MT, HC

1014128-59.2022.8.11.0000,
r
el. Des.

Paulo Da Cunha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Gláucio Araújo de Souza
em benefício

de

Rinaldo Leal
dos Santos
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 1
6
de outubro de 2024, acusado da prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e associação para essa finalidade
, cuja custódia foi convertida em preven
tiva, em audiência de custódia, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003532-21.2024.8.11.0008
.

Aduz
,

o
impetrante
,
que
a quantidade
das
droga
s
apreendida
s
, por si só, não justifica o decreto da prisão preventiva,
de forma

que, na espécie,
não estão configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
especialmente o
periculum
libertatis
.

Sustenta que o paciente é portador de
HIV
e sífilis
, doença
s
altamente contagiosa
s
;
e
que
está
há dias sem
ser
medica
d
o
.

A
lém disso,
ele
é primário,
tem
residência fixa e emprego lícito,
razões pelas quais se faz necessária a substituição da
sua
prisão preventiva
pelas

m
edidas c
autelares preconizadas no art.
319 do
Código de Processo Penal.

Assever
a
que
o paciente

é
pai de uma criança de cinco anos, que vive exclusivamente sob os seus cuidados, sendo, pois, imprescindível para a rotina do filho Miguel Alejandro
Carvalho dos Santos, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318
, V
I
, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da prisão preventiva do
paciente,
mediante
aplicação de medidas cautelares diversas
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e, subsidiariamente, a substituição da
pri
são privativa de liberdade
por prisão domiciliar
,
“com a imposição do uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do juízo.”
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
249261668
.
Solicitadas as informações de estilo ao Juízo
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, encaminhou o expediente que se vê no ID
249979660
, no qual fez um relato acerca da tramitação
do processo

acima citado
, pontuando que paciente responde a diversos processos criminais e que está recebendo o devido tratamento dentro da prisão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vês no ID
254174672
, manifest
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se
em
pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública pela gravidade concreta dos crimes
, supostamente, praticados pelo paciente
;

bem como

pelo risco de reiteração delitiva

Aliás, e
is o teor da decisão que decretou a prisão do paciente:

[...]
Vistos.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação
esta
que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante,
os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 49 (quarenta e nove) tabletes de maconha, com massa bruta de 49,83 kg, e 49 (quarenta e nove) tabletes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 49,835 kg, totalizando aproximadamente 100 kg (cem quilos) de entorpecentes (Laudo definitivo de entorpecentes de Id. 172677339
).

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e
para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente fato delituoso tipificado no art. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006, listando,
inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

7. Ainda é de ponderar que o indiciado Rinaldo Leal dos Santos possui registros criminais, constam na folha de antecedentes criminais: autos nº 198-21.2006.811.0042 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos); autos nº 555-98.2006.811.0042 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos); autos nº 1950-65.2006.811.0062 (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos); autos nº 2324-78.1999.811.0013; autos nº 297-54.2001.811.0013; autos nº 3461 56.2003.811.0013; autos nº 3548-12.2003.811.0013 (furto); autos nº 3687 61.2003.811.0013; autos nº 1646-53.2005.811.0013 (furto); autos nº 5542 65.2009.811.0013 (Crimes contra o Meio Ambiente); autos nº 1004772-69.2020.8.11.0013 (Crimes de Trânsito). O que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

8. Nos autos, consta que o
Gefron
recebeu informações sobre dois veículos suspeitos de transportar substâncias entorpecentes: um Gol e um Fiat Strada, ambos se deslocando de Lambari d'Oeste para esta cidade. Com base nessas informações, a Polícia Militar iniciou uma operação de fiscalização e localizou o veículo Gol na rodovia MT 247. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor era o proprietário do Fiat Strada. Sob o banco do Gol, foram encontrados 1 (um) tablete de maconha e 1 (um) tablete de pasta base de cocaína, ambos pesando aproximadamente 1 (um) kg. Na sequência, os policiais dirigiram-se a Lambari d'Oeste, onde localizaram o Fiat Strada. Durante a abordagem a este veículo, foi avistada uma ponta de tablet de droga enrolada na capota. Em razão das evidências encontradas, foram realizadas buscas minuciosas no interior do veículo, resultando na apreensão de 48 tabletes de maconha e 48 tabletes de pasta base de cocaína, ocultos nas laterais da carroceria.

9. Desse modo, vejamos os depoimentos dos policiais militares Raimundo Capistrano de Amorim e Johnny Evangelista de Arruda Campos, que participaram da ocorrência:

Depoimento da testemunha PM Raimundo Capistrano de Amorim (Id. 172623179):

“(...)QUE receberam a informação do
Gefron
(Grupo Especial de Fronteira) onde havia
saido
da cidade de Lambari, dois
veiculo
(gol prata placa QXL2B47 e fiat
strada
prata QNY 1H62) possivelmente transportando droga, onde estaria vindo em direção
a
Barra do Bugres; Que saíram em diligência na Rod MT 247, localizaram o
veiculo
gol com um ocupante e ao verificar a documentação do condutor foi constatado que ele é proprietário do
veiculo
fiat
strada
, que foi solicitado apoio de outra viatura, que quando chegou o apoio saíram sentido Lambari D'Oeste e localizaram o
veiculo
fiat
strada
uns 5 km e na abordagem foi avistado enrolado na capota marítima a ponta de tablet de droga, diante dos flagrante deslocaram na base da 12 CIPM e na busca veicular foi local na
veiculo
fiat
strada
no interior da laterais da carroceria a (moco) 48 tabletes de sustância análoga a maconha e 48 tablet a sustância análoga a basta base de cocaína e na busca veicular no
veiculo
gol foi localizado 02 tablete de entorpecente sendo aproximadamente 01 kg de substancia a maconha e aproximadamente 01 kg de basta base de cocaína em baixo do banco traseiro. Diante do fato (...)”.

Depoimento da testemunha PM Johnny Evangelista de Arruda Campos (Id. 172623182):

“(...)QUE ratifica em todos os termos o Boletim de Ocorrência

acima descrito, bem como, informa que na data de hoje (16/10/2024), por volta das 09:45horas, receberam a informação do
Gefron
(Grupo Especial de Fronteira) onde havia saído da cidade de Lambari, dois
veiculo
(gol prata placa QXL2B47 e Fiat Strada prata QNY 1H62) possivelmente transportando droga, onde estaria vindo em direção
a
Barra do Bugres; Que saíram em diligência na Rod MT 247, localizaram o
veiculo
gol com um ocupante e ao verificar a documentação do condutor foi constatado que ele é proprietário do
veiculo
Fiat Strada, que foi solicitado apoio de outra viatura, que quando chegou o apoio saíram sentido Lambari D'Oeste e localizaram o
veiculo
Fiat Strada uns 5 km e na abordagem foi avistado enrolado na capota marítima a ponta de tablet de droga, diante dos flagrante deslocaram na base da 12 CIPM e na busca veicular foi local na
veiculo
fiat
strada
no interior da laterais da carroceria os 48 tabletes de sustância análoga a maconha e 48 tablet a sustância análoga a basta base de cocaína e na busca veicular no
veiculo
gol foi localizado 02 tablete de entorpecente sendo aproximadamente 01 kg de substância a maconha e
aproximadamente 01 kg de basta base de cocaína em baixo do banco traseiro. (...)”

12. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi
delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

13. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do delito, sendo incabível o acolhimento da tese de legítima defesa pela estreita via do remédio heroico, o qual não admite dilação probatória, tampouco incursão no mérito da ação penal. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1010448-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023).

14. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

17. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

18. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).19. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

20. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva dos indiciados, medida cabível.21. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s)

RINALDO LEAL DOS SANTOS e HIGOR DA SILVA FAGUNDES já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
.22. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.23.Outrossim, em razão da grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e considerando que já consta nos autos o Laudo Pericial Definitivo de Id. 172677339, acolho o pedido da autoridade policial (Id. 172677340 e AUTORIZO a incineração das substâncias entorpecentes e cigarros, que já se encontrem devidamente periciadas/com laudos definitivos finalizados. Determino ao Ilustre Delegado de Polícia que proceda a destruição da substância entorpecente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ato este que deverá ser acompanhado pelo Nobre representante do Ministério Público e pela autoridade sanitária, a teor do que dispõe o art.
50,§
4º, da Lei n° 11.343/2006.

[...]

Destacamos

Assim, da leitura do édito judicial acima transcrito, observa-se que,
ao revés do afirmado nesta impetração, estão presentes, sim, todos os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão
de Rinaldo Leal,
em tese, praticar o crime de tráfico de drogas em grande escala.

Aliás,
no caso destes autos,
observa-se que foram apreendidas
:

49 (quarenta e nove) tabletes de maconha, com massa bruta de 49,83 kg, e 49 (quarenta e nove) tabletes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 49,835 kg, totalizando aproximadamente 100 kg (cem quilos
, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que
a
liberdade
do paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito sob apuração.

Realmente, a expressiva quantidade de
drogas
apreendid
as
,
evidencia
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos agentes e a gravidade do delito.
Em tese, os agravantes transportavam significativa quantidade de drogas - 773, 07g de crack e 497,61g de maconha, da variedade
skunk
, o que demonstra risco ao meio social, pela disseminação em larga escala
das substância
entorpecentes
.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (
AgRg
no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 199.058/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.9.2024,
DJe
de 25.9.2024)
Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça
, na mesma linha intelectiva
da referida corte superior, acerca do tema, assim tem se manifestado
:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-
probatória, sendo
certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes
de materialidade
e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

(N.U 1014128-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)
Destacamo
s

Além disso, o juízo de primeiro grau fundamentou também a custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada
, em tese, por
sua
periculosidade,
posto que
responde a outras ações penais
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Além do mais, a gravidade concreta da infração e
risco concreto de reiteração delitiva
, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração
do agente
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela Lei n. 12.403/11
, segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Noutro
viés
, embora
o
impetra
nte
tenha pleiteado a
substituição da
prisão
preventiva do apelante por prisão
domiciliar, o pleito não merece acolhimento
.

Do mesmo modo, impõe-se registrar que a
tese
segundo a qual ele
é portador de HIV e sífilis, doenças altamente
contagiosas
não se sustenta
porque
não
existe nestes autos provas de que
ele

não
esteja
recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional
onde se encontra
. Ao contrário, extrai-se
das informações da autoridade acoimada de coatora, que
Rinaldo Leal

vem sendo devidamente medicado
, tal como se constata do
Ofício n
.
092/2024/CPBB/
ex
t
eriorizado no

ID
249979661
.

Igualmente, no que se refere ao pleito
visando a substituição da prisão preventiva do paciente

por
prisão domiciliar,
em razão de
ele
ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos,

deve ser ressaltado que,
embora
tal possibilidade
esteja prevista no art. 318, VI, do Código de Processo Penal,
em caso que tais, é
exigível a
apresentação de provas satisfatórias que demonstrem essa condição,
eis que
a custódia domiciliar somente pode ser concedida em circunstâncias excepcionais,
e
desde que os requisitos legais sejam devidamente cumpridos e a necessidade da medida fique clara no caso concreto.

No entanto, na hipótese, analisando
-se
os documentos acostados ao presente habeas corpus,
vê-se
que o impetrante não comprovou que o paciente é
,
de fato
,
o único responsável pelos cuidados do filho menor
,

devendo ser
consignado
,
também
,
que o legislador cuidou de, expressamente, diferenciar as situações
que
envolve
m
a mãe e o pai de filhos de idade até 12 (doze) anos incompletos submetidos à prisão preventiva. Sendo assim, diferentemente da mãe
– para quem a
lei apenas exige a comprovação da relação de parentesco com criança
–,
não se exig
e
que seja
ela
a única responsável
. Todavia,
no caso do pai, deve este figurar como única pessoa responsável, o que demanda não apenas a comprovação da relação de parentesco, mas também a dependência do menor
do seu
único cuidador.

E, no caso em apreciação, o impetrante juntou

apenas o
documento que comprova a relação de parentesco em relação
ao filho
, ou seja, a certidão de nascimento do menor encontradiça no ID 248966178
e
um termo de responsabilidade, emitido pelo Conselho Tutelar, indicando que
aquela instituição
entregou
a
criança,
no dia
20 de março de 2020
, a Rinaldo Leal,

como
responsável legal, não comprovando,
como é necessário,
ser
ele
o único responsável pelos cuidados do filho
n
os dias de hoje.
Outrossim
,
ele
ao ser questionado pela autoridade policial, afirmou exercer a atividade de caminhoneiro, sendo certo que no dia de sua prisão estava
fora
de seu domicílio, em outra
cidade
, relativamente distante do endereço residencial informado, ao que se pergunta com quem ficou
seu
filho
...
?

Diante disso,
embora a impetração tenha alegado que “
O juízo de piso, ignorou totalmente os pedidos da defesa, inclusive, o pedido subsidiário de realização de estudo psicossocial junto ao menor MIGUEL ALEJANDRO CARVALGO DOS SANTOS, visando identificar a imprescindibilidade de RINALDO LEAL DOS SANTOS na criação do menor.”
,

vê-se que a pretensão

não merece acolhimento, pois, como dito
linhas volvidos
,

o próprio paciente afirmou exercer atividade de caminhoneiro
;
e,
nessa condição,
no dia de sua prisão estava
fora
de seu domicílio,
demonstrando, não ser imprescindível para os cuidados do filho, como também não ser
seu
único responsável.

No
que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de comprovação de que seria o pai o único responsável por criança com 12 (doze) anos incompletos, tal como ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecente - mais de 1t (uma tonelada) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Esta "
Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, o que não se verificou na espécie
" (
AgRg
no HC n. 696.102/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 154.210/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 18.2.2022)
Destacamos

Finalmente,

deve
ser r
essalt
ado
que os atributos favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Rinaldo Leal dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024